Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas derradeiras petições colacionadas aos autos[1], as litigantes, via dos patronos que as assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nelas materializada, que alcançam o pagamento parcelado da dívida principal e dos honorários advocatícios de sucumbência[2]. Contudo, conforme o acórdão lançado nos autos, o apelo manejado pela autora já fora resolvido, tendo sido o acórdão que o elucidara veiculado no órgão oficial, estando em curso o prazo recursal. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, editado o órgão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 21336256. [2] - ID 21336716 e ID 21336720.